Tribunal: CARF
Processo: 13450.000458/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13450.000458/2010-92
ACÓRDÃO
2001-008.172 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAQUIM DANIEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU SUSCITADA
SOMENTE NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria
que não tenha relação direta com o lançamento ou que, mesmo
relacionadas à lide, não se presta a contrapor os fundamentos da decisão
recorrida por não integrar a lide sob exame.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto
integral) e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.172 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13450.000458/2010-92
2
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 33/39):
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 15/03/2010, notificação de
lançamento de fl. 09, relativa ao exercício de 2008, ano-calendário de 2007, por meio da
qual foram constatadas as seguintes infrações à legislação tributária:
- omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de
processo judicial trabalhista, no valor de R$ 8.795,20 (com aproveitamento de
imposto de renda retido na fonte de R$ 263,86 - fl. 10);
- dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 4.280,66, por falta
de comprovação (fl. 11);
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 20.260,00, por falta de
comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução (fl. 12).
Cientificado do lançamento, pelo recebimento do aviso de cobrança de fl. 05, com
vencimento para 29/10/2010, o contribuinte apresentou em 27/10/2010, a impugnação
de fls. 03/04, alegando, em síntese, que:
- duas pessoas com mais de 65 anos acometidas de diabete, osteoporose, infecção
de próstata, colesterol e triglicérides, depressão e redução da visão e audição,
tendo que recorrer a tratamento particular de saúde, uma vez que o plano de
saúde não cobre, não podem viver sem despesas médicas no decorrer do ano, e os
hospitais particulares, clínicas e centros de diagnósticos, médicos e dentistas, não
fornecem recibos;
- o valor considerado omitido se refere a verbas previdenciárias decorrentes de
RPVs, pagas pelo INSS através da Caixa Econômica Federal devendo observar os
valores mensais segundo tabelas e alíquotas referentes a cada período e não o
montante global devendo serem considerados, ou calculados sobre os valores
mensais e sem os juros de mora.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Por força do disposto nos §§ 4°, 5° e 7° do art. 19, da Lei n° 10.522, de 2002, a RFB deverá
observar o entendimento do STF quanto à inconstitucionalidade da forma de tributação
prevista no art. 12 da Lei n° 7.713, de 1988, que estabelecia que a tributação aplicável aos
rendimentos recebidos acumuladamente era a do regime de caixa, de tal forma que deve
ser desconstituído o lançamento da infração de omissão de rendimentos que não
observou o regime de competência quando do cálculo do imposto devido.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.172 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13450.000458/2010-92
3
Apenas podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas médicas, com o
titular e seus dependentes, que preencham os requisitos previstos na legislação de
regência e estejam devidamente comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos.
Cientificado da decisão, em 23/09/2016 (fls. 43), o contribuinte, em 13/10/2016,
interpôs recurso voluntário (fls. 44), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação,
alegando, em apertada síntese, que o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora,
Secretaria de Finanças do Estado da Paraíba, comprova a realização de contribuições ao FAPI, as
quais não foram deduzidas no ajuste anual, impondo assim a confecção de novos cálculos
buscando contemplar o valor efetivamente retido. Requer, ao final, diante do novo cálculo a ser
elaborado, o cancelamento do débito fiscal reclamado com o arquivamento do presente feito.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 45/52.
Em 26/06/2025, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Guilherme
Paes de Barros Geraldi, ocorrida em 30/04/2025, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 54),
sendo-me distribuído para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, contudo sua admissibilidade restou vulnerada, porquanto
versa exclusivamente sobre matéria alheia à realidade processual, razão pela qual não há como
dele conhecer.
Vamos aos fatos. Ao tomar ciência do lançamento o contribuinte não impugnou a
glosa da despesa com instrução (R$ 4.280,66), restando em litígio a omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista apurada (R$ 8.795,20 com IRRF de
R$ 263,86), bem como e a dedução indevida de despesas médicas (R$ 20.260,00).
A decisão recorrida, por sua vez, julgou parcialmente procedente a impugnação,
afastando a tributação sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, mantendo-se apenas
em litígio a dedução indevida de despesas médicas, por falta de comprovação, promovendo o
ajuste o imposto suplementar para R$ 2.171,13, a ser acrescido dos encargos legais.
Ao ser intimado da decisão, o Recorrente não se insurgiu contra as despesas
médicas glosadas, limitando-se basicamente em pleitear a dedução das contribuições à
previdência privada/PAFI descontadas pela fonte pagadora – ao teor do informe de rendimentos
acostado (fls. 46) – contribuições estas, diga-se de passagem, já consideradas na apuração do
imposto suplementar remanescente (fls. 14 e 38/39).
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.172 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13450.000458/2010-92
4
Pois bem. Com relação às alegações de defesa, assim dispõe o art. 16, III do Decreto
no 70.235/1972 (PAF):
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Da leitura do inciso III do art. 16 acima transcrito, vê-se que os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta o recurso e os pontos de discordância em relação à decisão
proferida deverão ser apresentados na impugnação, admitindo-se que novas razões sejam trazidas
no recurso voluntário somente quando essas se prestarem a contrapor a decisão recorrida.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, nada trazendo em relação às
despesas médicas glosadas, portanto incontroversa, tornando-se definitiva no particular – me
convenço do acerto da decisão recorrida, por falta de impugnação específica.
Destarte, os argumentos trazidos na peça recursal não podem ser objeto de análise
por este Colegiado, por falta de controvérsia quanto à matéria de fundo (dedução indevida de
despesas médicas), devendo a decisão recorrida ser mantida em sua integralidade.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 58
DF CARF MF
Original